Tribunal: TCU
Processo: 014.750/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6799/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.750/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Maria Nery de Souza (XXX.831.234-XX); Anna Cecilia Silva Jacome (XXX.994.344-XX); Elenice Maria dos Santos Silva (XXX.113.945-XX); Jaira Santos Barbosa (XXX.659.415-XX); Lindinalva Alves Araujo (XXX.589.505-XX); Lydia Gloria Jacome Ribeiro da Costa (XXX.055.694-XX); Sandra Barbosa Avila (XXX.005.975-XX); Vera Lucia Santos Barbosa (XXX.562.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.